Tribunal: CARF
Processo: 15563.720260/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720260/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.532 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora, não restando evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal nos
termos da Súmula Vinculante CARF 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720260/2013-20
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
50.281, proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, em 29 de janeiro de 2019, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário objeto de lançamento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA, já qualificada nos autos, teve contra si lavrados
autos de infração (fls. 2 e 84/91), onde foram formalizados ajustes das bases de cálculo
do Imposto de Renda e da Contribuição Social (retificação do saldo de prejuízo fiscal e
do saldo de base negativa da CSLL), relativamente ao ano-calendário de 2009, sem
lançamento de crédito tributário, conforme tabela abaixo:

Cientificado dos autos de infração em 15/10/2013 (fls. 84 e 88), o contribuinte
apresentou em 14/11/2013 a impugnação de fls. 118/123, por meio da qual se defende
com os argumentos a seguir resumidos:
- Alega que o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador da empresa, não teria
poderes para receber auto de infração em nome da Impugnante, diante disso, o ato de
ciência seria nulo de pleno direito. Sustenta que o Sr. Lacerda não seria mandatário da
empresa, como exigido pelo art. 23, I, do Decreto 70.235/79, já que a Impugnante não
teria lhe dado poderes para o ato de ciência da autuação. Assim teriam sido feridos os
princípios da legalidade, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa;
- No caso dos Autos de Infração em questão, diz que somente veio a tomar
conhecimento dos fatos horas antes do término do prazo para a interposição da presente
impugnação, uma vez que, por não ter outorgado tais poderes ao Sr. João Vicente, não
se preocupou em contatá-lo com a devida urgência. Tal fato resultou no cerceamento de
defesa adequada, já que não haveria mais prazo suficiente para demonstrar as
irregularidades dos valores do crédito tributário constantes no demonstrativo
consolidado;
- Ao final, pede que seja:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

a) declarada a nulidade do ato intimatório do auto de infração;
b) anulado todo o auto de infração ou, assim não entendendo, a declaração de
nulidade dos atos posteriores ao da lavratura do auto de infração, a fim de que
seja reaberto o prazo para a defesa, na forma e no prazo legal.”
Por sua vez, 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, mantendo
o lançamento e julgando improcedente a impugnação apresentada, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Comprovado nos autos que o signatário da intimação, contador da empresa, estava
investido da função de mandatário, além de considerado preposto, válido é o ato.
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DADA A PREPOSTO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
A intimação feita através de preposto encontra amparo legal no art. 23, I, do Decreto n°
70.235/72, com redação dada pela Lei n° 9.532/97. Consoante a Teoria da Aparência, é
válida a ciência dos Autos de Infração, acusada sem ressalvas, por pessoa que
acompanhou todo o procedimento de fiscalização, identificando-se como contador,
assinando termos, apresentando documentos, e prestando esclarecimentos, sem que
tenha havido, por parte da direção do interessado, protesto contra sua conduta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário por discordar da
decisão recorrida alegou o seguinte:
“PRELIMINARMENTE
Da nulidade do auto de infração Conforme preconiza a legislação tributária, deverá o
auto de infração identificar o infrator, descrever a infração com clareza, indicar os
dispositivos legais dados por infringidos e capitular a penalidade tributária, devendo
observar todos os requisitos legais.
O cumprimento desta exigência tem como finalidade assegurar aos autuados a garantia
Constitucional da ampla defesa, pois, somente com preenchimento de todos os
requisitos, permitirá a obtenção de informações seguras ao autuado, importantes para a
elaboração de suas defesas.
Merece ser reconhecida a nulidade do auto de infração, ante a ausência de cumprimento
dos seus requisitos intrínsecos, ferindo-se princípios fundamentais e garantias
constitucionais, que preconizam a nulidade do Auto de infração pela ausência de
regularidade formal a ensejar a sua autuação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Ressalte-se que, embora a nulidade não tenha sido matéria de impugnação em primeira
instância, TRATANDO-SE de matéria de ordem pública, não há qualquer óbice que
este Conselho Recursal conheça da matéria.
De forma a introduzir o tema, sabe-se que, efetuado o lançamento, e havendo
impugnação pelo sujeito passivo, instaura-se o Processo Administrativo Fiscal, em que
a Constituição assegura o contraditório e a ampla defesa, desenvolvidos no âmbito do
devido processo legal.
Preliminarmente, impõe-se observar que os lançamentos ora impugnados sofrem de
grave nulidade em razão da inobservância de requisitos formais, que deve ser declarada
para que se afaste a grave violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
O auto de infração lavrado carece de informações necessárias ao exercício do direito de
defesa, o que gera grave nulidade por ferir preceito constitucional fundamental que não
pode ser relativizado, tendo caráter absoluto e inafastável, O exercício do direito de
defesa e contraditório é sólido e deve ser respeitado no nosso ordenamento jurídico. Por
essa razão, deve o auto de infração cumprir o que determina o Art. 10, do Decreto
70.235/72 vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Observa-se, no entanto, que a autoridade fiscal deixou de observar os elementos que são
obrigatórios, em caráter absoluto, quando da lavratura do respectivo auto de infração.
No que diz respeito ao requisito da DESCRIÇÃO DOS FATOS (Art. 10, inciso III, do
Decreto 70.235/72), que a nosso ver é o elemento essencial que possibilita a defesa do
contribuinte, é inafastável concluir pela sua DEFICIÊNCIA.
Trata-se, pois, de descrição genérica, sem expor claramente os motivos que justificam o
lançamento dos tributos por meio do arbitramento.
A descrição genérica e abstrata de hipóteses que podem constituir situações típicas de
lançamento por arbitramento é insuficiente para embasar o seu lançamento. O Fisco
deve fundamentar-se em situações concretas, o que não ocorre no caso em tela. Neste
sentido: (...)
Por isso, é deficiente a descrição dos fatos, eis que as premissas utilizadas pela Ilustre
Fiscal, abstratas e genéricas, não justificam sua conclusão pela aplicação do auto de
infração. Fato que revela grave nulidade, por violar o Art. 10, inciso III, do Decreto
70.235/72. Nulidade esta que deve ser declarada preliminarmente por este Conselho
Recursal.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Ainda, oportuno transcrever o que prevê o Art. 59, inciso II, do Decreto Federal
70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sabemos, ainda, que todas as decisões administrativas devem ser motivadas, ou seja, o
julgador deve expor os fundamentos fáticos e jurídicos que determinaram a decisão.
Quer dizer, devem ser analisados os fatos que se enquadram juridicamente em
determinada norma.
O que não ocorre no referido auto de infração, que se limita tão somente a exigir o
tributo do Contribuinte, deixando, no entanto, de analisar e expor qual fato justifica a
exigência dos tributos lançados, ou seja, não houve a exposição fática comprobatória,
gerando efetivo prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa.
O cumprimento de todas essas regras, ora infringidas, tem como escopo principal
assegurar ao autuado o direito constitucionalmente garantido, qual seja, o de ampla
defesa e do contraditório.
Por isso, o auto de infração em epígrafe não pode produzir seus efeitos de direito,
porque sofre de grave NULIDADE, afrontando diversos dispositivos que o regula
conforme apontado acima, CERCEANDO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA.
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – MÁCULA
INSANÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Cumpre inicialmente perceber que a intimação do auto de infração lavrado pelo Ilustre
Fiscal de Rendas fora recebida pelo contador João Vicente Teixeira Lacerda, pessoa
antes designada para alguns poucos serviços em favor da recorrente.
Não se nega que João Vicente tinha algum vínculo junto à recorrente, no entanto, não
gozava poderes especiais para receber quaisquer intimações em nome da Recorrente.
Conforme se depreende das alegações narradas na impugnação, a procuração outrora
outorgada a João Vicente (Fls. 95) emprestava-lhe PODERES ESPECÍFICOS,
conforme abaixo colacionado:
(...) com o fito específico de representa-la perante as repartições pública federais
(Secretaria da Receita Federal, Procuraria Geral da Fazenda Nacional), com
poderes para requerer, solicitar CND (certidão negativa de débito),
cadastramento de senha, requerer Relatórios de Restrição, alteração de
informações cadastrais, e defender os interesses da outorgante, podendo para
tanto usar os recursos legais (...)
Como se vê claramente, a outorgante não lhe havia concedido poderes especiais para
receber intimações em nome da recorrente.
Inaplicável, ao caso em tela, a teoria da aparência. Não se trata de entrega de intimação
na sede da empresa, tal como fez parecer o julgador a quo. Trata-se, sim, de intimação
recebida nas dependências da Receita Federal do Brasil, onde se deve exigir, como
sempre se exige com todo rigor, poderemos de representação daqueles que lá
comparecem na qualidade de mandatários.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Ressalte-se que a intimação fora recebida em 10/10/2013, sob a vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (LEI N o 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973).
Nesse ponto, imperioso observar que o CPC/1973, em seu Art. 38, já determinava a
exigência de PODERES ESPECÍFICOS para o recebimento de citação inicial, medida
que equivale à intimação da lavratura do auto de infração. Vejamos: (...)
Tal norma é de rigor. Não se pode intimar terceiros para o cumprimento de obrigações
impostas, sob pena de violação ao direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório. O rigor desta regra é atual, de tal sorte que o Novel Código de Processo
Civil, vigente a partir de março/2016, manteve a exigência de cláusula específica na
procuração para permitir que o mandatário receba a citação inicial. Vejamos: (...)
Também não se pode deixar de expor o que versa o Art. 23 do Decreto 70.235/79,
segundo o qual: (...)
Note-se que a lei exige que a intimação pessoal seja realizada na pessoa do mandatário.
Mandatário é aquela pessoa designada pelo mandante para praticar algum ato. No caso,
muito embora João Vicente fosse mandatário da Recorrente para outros serviços, não
lhe incumbia o poder de receber intimações.
Não menos importante as regras contratuais insculpidas por meio do contrato social da
Recorrente, registrado na Junta Comercial com publicidade ampla, de cujas regras são
de observância obrigatória.
Ocorre, pois, que o contrato social (Fls. 83/94) da Recorrente prevê em sua cláusula
VII: (...)
O contrato social da sociedade empresária é de observância obrigatória, inclusive por
terceiros, e inclusive pelas repartições públicas. Por que nele é que representa as
vontades coletivas/conjuntas da sociedade constituída.
Nesse caso, o contrato social prevê que deve ―em quaisquer documentos ou papéis
da sociedade, haver a assinatura de no mínimo 2 (dois) administradores, sócios ou
não”.
Perceba-se, nobres Membros do Conselho Recursal, que a procuração outorgada ao
João Vicente às Fls. 95, é NULA DE PLENO DIREITO, por que sofre grave vício de
vontade, não representando, ali, uma vontade da sociedade, eis que afronta claramente o
contrato social da empresa recorrente, de sorte que somente um administrador a assina.
Diante de tantos fundamentos, imperioso que se reconheça que houve grave nulidade de
representação, que torna NULO o ato de recebimento da intimação da sociedade da
lavratura do auto de infração.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Imperioso, preliminarmente, expor que no presente processo administrativo ocorreu o
fenômeno da prescrição intercorrente, pelo que a Administração Pública perde o direito
de exercer ação de poder de polícia em razão de sua inércia pelo decurso do tempo.
No âmbito da administração pública deve-se observar que, se num lado o Estado tem o
dever de exercitar o poder de polícia, noutro lado o administrado também é sujeito de
direitos. O que impõe, em primeiro plano, que a Administração Pública exerça seu
mister dentro das limitações e imposições legais, sob pena de estabelecer-se a
insegurança jurídica.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Nesta senda, a Lei 9.873/99 trouxe norma expressa acerca do tempo pelo qual a
Administração pode exercer o seu jus puniendi. Evitando-se, desta forma, a eternização
da ação administrativa punitiva e a violação da duração razoável dos processos, que tem
previsão constitucional.
Vejamos a disposição Constitucional trazida pelo Art. 5o, LXXVIII, da CRFB/1988: (...)
De sorte que a todos, inclusive no âmbito administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo, não se pode olvidar que a inércia da Administração em promover
o andamento processual em tempo razoável leva à consequente perda do seu direito
punitivo/fiscalizador.
Ao caso, indubitavelmente aplica-se o disposto no Art. 1o e seu §o 1o, da Lei 9.873/99,
in verbis: (...)
Há, então, de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente do uso do Poder de
Polícia no caso, determinando-se o arquivamento dos autos nos termos do no Art. 1o, §o
1o, da Lei 9.873/99, supratranscrito.
Isso porque o administrado apresentou sua impugnação em em 14 de novembro de 2013
(Fls. 102), ficando o processo paralisado até 27/01/2017 (mais de três anos), quando foi
expedido um despacho para saneamento do feito, tendo sido o feito administrativo
fulminado pela prescrição intercorrente de que trata o Art. 1o, §o 1o, da Lei
9.873/99.
DOS PEDIDOS
À vista do exposto, demonstrada a necessária reforma da decisão com a insubsistência e
improcedência da Ação Fiscal, nulidade do Auto de Infração, apoiado nas provas
documentais acostadas, na forma processual administrativa requer a recorrente que:
Seja regularmente distribuído e conhecido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
sendo processado e julgado pelo órgão competente, para o fim de assim ser decidido,
ANULANDO OU CANCELANDO O DÉBITO FISCAL RECLAMADO”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Preliminarmente
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou que deve ser reconhecida a nulidade
do auto de infração em razão da inobservância de requisitos formais, que deve ser declarada para
que se afaste a grave violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
Desta forma, argumentou que a autoridade fiscal deixou de observar os elementos
que são obrigatórios, em caráter absoluto, quando da lavratura do respectivo auto de infração,
especificamente os dispostos nos incisos III, IV e V do Art. 10, do Decreto 70.235/72, in verbis:
“III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;”
Em suma, aduziu a Recorrente que fiscal teria utilizando-se de descrição genérica
e abstrata, sem expor claramente os motivos que justificam o lançamento dos tributos, ferindo o
art. 59, inciso II, do PAF. Destarte, o auto de infração se limitaria a “exigir o tributo do
Contribuinte, deixando, no entanto, de analisar e expor qual fato justifica a exigência dos
tributos lançados, ou seja, não houve a exposição fática comprobatória, gerando efetivo
prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa”.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, em pese, tal nulidade não ter sido
aventada em sede de impugnação, não há se falar em preclusão consumativa, pois a questão
versa sobre matéria de ordem pública, logo, compete ainda ao julgador administrativo conhece-la
de ofício.
Contudo, a nulidade suscitada não se confirma, visto que o auto de infração foi
lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato
revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse
cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. O auto de infração foi motivado de forma explícita,
clara e congruente, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos, do qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Por outro lado, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A autoridade fiscal agiu em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Neste contexto. as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos, não ficando caracterizada afronta aos incisos III, IV e V do Art. 10 e art. 59,
inciso II, todos do Decreto 70.235/72, nos termos alegados pela Recorrente. Logo, foi garantido
à Recorrente o exercício de seu pleno direito de defesa.
Ademais, a Recorrente arguiu, ainda, conforme feito por ocasião da impugnação,
a existência de nulidade em razão de não ser o Sr. Lacerda seu mandatário, já que não gozava
poderes especiais para receber quaisquer intimações em nome da Recorrente. Logo, a procuração
a ele outorgada seria nula, afinal, nos termos previstos no contrato social, em quaisquer
documentos ou papéis da sociedade, deveria haver a assinatura de no mínimo 2 (dois)
administradores, sócios ou não”.
Porém, como bem decidido pela decisão recorrida, também não há a configuração
de nulidade, rejeitando-a desde logo, já que às e-fls. 128 consta procuração em que o Sr. João
Vicente Teixeira Lacerda detinha poderes para assinar termos e passar recibos perante a Receita
Federal do Brasil. Outrossim, o referido contado comportou-se como autêntico preposto,
tomando ciência dos lançamentos sem ressalva, assinando o campo indicado para o representante
legal, conforme autos de infração (e-fls. 84 e 88) e seus anexos: Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 83) e Termo de Encerramento (e-fls. 111) e, ao longo do procedimento fiscal, recebeu e
atendeu às intimações e termos expedidos pela fiscalização.
Desta forma, não há fundamento para reforma do acórdão de piso, cujos
argumentos de fato e de direito adoto como complemento as minhas de razões de decidir, sirvo-
me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF e transcrevo trecho da mencionada decisão:
“De acordo com a Defesa, o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador da empresa,
não teria poderes para receber auto de infração em nome da Impugnante, diante disso, o
ato de ciência seria nulo de pleno direito, já que o Sr. Lacerda não seria mandatário da
empresa, como exigido pelo art. 23, I, do Decreto 70.235/79, pois não teriam sido lhe
dado poderes para o ato de ciência da autuação.
Vejamos o teor do inciso I, do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
(...) (grifei)
O Impugnante afirma que a procuração de fl. 110 não daria poderes ao contador João
Vicente Teixeira Lacerda para assinar os termos relativos à lavratura dos autos de
infração, mas se esquece que, junto com a própria impugnação, juntou aos autos a
procuração de fl. 128, que transcrevemos abaixo:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Percebe-se que por este instrumento de mandato, diga-se de passagem não revogado
pela procuração de fl. 110, o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda detinha poderes para
assinar termos e passar recibos perante a Receita Federal do Brasil. De tal modo, que
tinha sim poderes para assinar os termos relativos à lavratura dos autos de infração.
Mesmo que não tivéssemos conhecimento da existência do documento de fl. 128, ainda
assim a ciência dos autos de infração não teria qualquer mácula. É que a conduta do Sr.
João Vicente Teixeira Lacerda e as circunstâncias do presente caso o caracterizariam
como preposto do sujeito passivo.
Do exame dos documentos que constam deste processo, não restam dúvidas quanto à
situação de fato aqui configurada: o contador da Impugnante comportou-se como
autêntico preposto, tomando ciência dos lançamentos sem ressalva, assinando o campo
indicado para o representante legal, conforme autos de infração (fls. 84 e 88) e seus
anexos: Termo de Verificação Fiscal (fl. 83) e Termo de Encerramento (fl. 111).
Com efeito, observa-se que, ao longo do procedimento fiscal, João Vicente Teixeira
Lacerda recebeu e atendeu às intimações e termos expedidos pela fiscalização. É o que
se colhe das assinaturas constantes dos seguintes documentos, juntados ao processo:
a) Termo de Intimação Fiscal II (fls. 51/52);
b) 5 (cinco)Termos de Prosseguimento de Ação Fiscal (fls. 54, 55, 73, 74 e 79);
c) Termo de Intimação Fiscal III (fls. 75/76);
d) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal III (fl. 77).
Oportuno ressaltar que, durante a realização do procedimento fiscal, em nenhum
momento os administradores ou representantes legais da empresa protestaram contra a
conduta do Sr. João Vicente Teixeira Lacerda que, ao final, tomou ciência dos autos de
infração, sem fazer qualquer ressalva.
Diante dessas circunstâncias, se invocada a Teoria da Aparência, pode-se afirmar que o
Sr. João Vicente Teixeira Lacerda, contador, atuou como autêntico preposto da
Impugnante e, nesta condição, a intimação da lavratura dos autos de infração, em sua
pessoa, foi validamente efetuada, conforme autoriza o inc. I, do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

A respeito da função de preposto, vale acrescentar que o Código Civil, instituído pela
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ampliou a responsabilidade dos contabilistas e
auxiliares que foram destacados, nos artigos 1.177 e 1.178, da Seção III, Título IV, do
Livro II sobre o Direito de Empresa, como prepostos da sociedade.
Nesse sentido, preconiza o art. 1.178 que os preponentes são responsáveis pelos atos de
quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da
empresa, ainda que não autorizados por escrito.
Portanto, exercendo função de mandatário do sujeito passivo – nos termos da
procuração que lhe fora outorgada (fl. 128) – ou considerado seu preposto, restou
indiscutivelmente comprovado nestes autos que o Sr. João Vicente Teixeira Lacerda
detinha poderes para firmar ciência dos autos de infração ora em exame, fato esse que
implica na validade do ato.
Ademais, se na intimação por via postal, endereçada para o domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo (inciso II do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972), não se exige a
assinatura de seu representante legal no Aviso de Recebimento, com muito mais razão
será válida a intimação, recebida sem qualquer ressalva, na sede da empresa, por pessoa
cujo vínculo com o sujeito passivo é indiscutível.
Em consonância com o entendimento esposado neste Voto, cumpre trazer à colação o
posicionamento da jurisprudência administrativa e, ainda, do Superior Tribunal de
Justiça, acerca do tema, cujas ementas encontram-se transcritas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO ENTREGUE NO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Considera-se efetivada a notificação na data do recebimento no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte. É irrelevante o fato de que, quem recebeu o
documento, não seja o representante legal da pessoa jurídica mas sim seu
contador sem vínculo de emprego, assinando a cópia sem ressalvas.
Aplicação da Teoria da Aparência.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 1805-00.081 – 5a Turma Especial – Primeira Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 28 de maio de 2009)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL - INTIMAÇÃO ENTREGUE NO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE Considera-se efetivada a intimação na data do recebimento do
auto de infração no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. É irrelevante o fato
de que, quem recebeu o documento, não seja o representante legal da pessoa
jurídica, assinando a cópia sem ressalvas. Aplicação da Teoria da Aparência.
(Acórdão no 1802-00.453 – 2a Turma Especial – Primeira Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 17 de maio de 2010)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000,
2001, 2003, 2004 RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial intempestivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
Se funcionário da empresa fiscalizada, atendendo à intimação, entregou à
Fiscalização documentos da pessoa jurídica, não havia razão para supor que
o empregado não estava autorizado a fazê-lo, como também não era possível
imaginar, naquelas circunstâncias, que a mesma pessoa estivesse despida de
representação para assinar o MPF-Complementar, já que se dispôs a assiná-
lo no local de trabalho. Diante disso, aplica-se ao caso concreto a teoria da
aparência, estando evidente uma situação de fato cercada de circunstâncias
materiais que manifestamente a apresentam como se fora uma situação de
direito, segundo a ordem normal e geral das coisas, afinal as relações se baseiam
na confiança legítima das pessoas.
(Acórdão no 9101-003.615 – 1a Turma – Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em 06 de junho de 2018)
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA
JURÍDICA –CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA – EFETIVAÇÃO EM
PESSOA QUE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA – CPC, ART. 215 – PRECEDENTE DA EG. 1a SEÇÃO.
Impõe-se reconhecer a validade da citação e intimação da pessoa jurídica
realizada em quem, na sua sede, se apresenta como seu representante legal e
recebe a citação sem qualquer manifestação a respeito da falta de poderes
de representação em Juízo. Aplicação do princípio da instrumentalidade
processual em consonância com a aplicação da teoria da aparência.
07/11/2002 T2 - SEGUNDA TURMA Acórdão RESP 241701 / SP ; RECURSO
ESPECIAL 1999/0113178-2 DJ DATA:10/02/2003 PG:00177 Relator Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094)
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA QUE SE APRESENTA COMO
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
DOCUMENTOS.
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, EM
CASO COMO A DOS AUTOS, EM QUE A CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ,
NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DOENÇA ADQUIRIDA NO
TRABALHO, FOI EFETUADA NA PESSOA DE QUEM SE APRESENTA
EM REUNIÕES PUBLICAS COMO REPRESENTANTE DA EMPRESA RE
PARA RELAÇÕES TRABALHISTAS, UTILIZA O CARIMBO DA FIRMA E
RECEBEU A CITAÇÃO SEM QUALQUER RESSALVA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
DOS
QUAIS
A
PARTE
ADVERSA
TEVE
CONHECIMENTO,
COM
POSSIBILIDADE
DE
SOBRE
ELES
SE
MANIFESTAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 398 DO CPC.
24/03/1997 T4 - QUARTA TURMA Acórdão RESP 110766 / SP ; RECURSO
ESPECIAL 1996/0065339-9 DJ DATA:27/10/1997 PG:54810 Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR (1102).
CITAÇÃO. Pessoa jurídica. Preposto. Validade da citação feita no
estabelecimento da empresa na pessoa de quem se diz seu representante e assina
o mandado debaixo do carimbo da firma.
Acórdão
RESP
201427/RJ;RECURSOESPECIAL1999/0005354-0DJ
DATA:01/07/1999
PG:00183
Min.
RUY
ROSADO
DE
AGUIAR
(1102)18/05/1999 - QUARTA TURMA PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO QUE SE
APRESENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Em consonância com o moderno princípio da instrumentalidade processual, que
recomenda o desprezo a formalidades desprovida de efeitos prejudiciais, é de se
aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa
jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante
legal e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto a inexistência de poderes
para representá-la em Juízo.
02/08/2000 CE - CORTE ESPECIAL Acórdão ERESP 156970 / SP ;
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1999/0015803-2
Min. VICENTE LEAL.
Assim, descabe o pedido de nulidade do ato intimatório e/ou dos autos de infração,
ressaltando-se que todos os elementos que embasaram as autuações estavam à
disposição do contribuinte para o exercício pleno de sua defesa”.
Destarte, rejeito as preliminares de nulidades suscitadas.
Mérito
No mérito, a Recorrente arguiu, exclusivamente, que o procedimento foi
alcançado pela prescrição intercorrente, o que também não constato a comprovação.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência à exegese da matéria, vale mencionar a ementa do Recurso
Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15563.720260/2013-20

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 249
DF CARF MF
Original